Tribunal: TJSP
Processo: 2038480-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARAPICUÍBA. Execução Fiscal. ISS. Exercícios de 2013 e 2014.Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pelo coexecutado, ex-sócio da empresa executada, extinguindo o feito em relação a ele. Irresignação do Município. Descabimento. Ilegitimidade passiva. Matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Cabimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARAPICUÍBA. Execução Fiscal. ISS. Exercícios de 2013 e 2014.Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pelo coexecutado, ex-sócio da empresa executada, extinguindo o feito em relação a ele. Irresignação do Município. Descabimento. Ilegitimidade passiva. Matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Cabimento da exceção de pré-executividade. Retirada do ex-sócio da empresa anterior aos fatos geradores do tributo. Ausência de responsabilidade do coexecutado. Falta de alteração cadastral perante o Município. Situação que, por si só, não permite a responsabilização do ex-sócio. Descumprimento de obrigação acessória que só levaria à aplicação de multa, o que, todavia, não está sendo discutido nos presentes autos. Ilegitimidade passiva caracterizada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.